Tribunal: CARF
Processo: 18088.720404/2013-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste da decisão de primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso voluntário, por estar preclusa.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Verificado que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não foram integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de Renda, mantém-se o lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Para a comprovação da origem dos créditos efetuados em contas bancárias, é necessária a apresentação de documentação coincidente em datas e valores, capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a natureza jurídica e proveniência dos valores depositados na conta bancária do contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TITULARIDADE
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros (Súmula CARF no 32).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONSUMO DE RENDA. DISPENSA.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada (Súmula CARF no 26).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. MERA IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE. INSUFICIÊNCIA.
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é suficiente a identificação do depositante (Súmula CARF no 239).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720404/2013-99
ACÓRDÃO
2301-011.920 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACHILLES DONATO JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária (Súmula CARF no 2).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste
da decisão de primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso
voluntário, por estar preclusa.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Verificado que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não
foram integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de
Renda, mantém-se o lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu
uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito
ou de investimento.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Para a comprovação da origem dos créditos efetuados em contas
bancárias, é necessária a apresentação de documentação coincidente em
Fl. 2572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.920 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720404/2013-99
2
datas e valores, capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a natureza
jurídica e proveniência dos valores depositados na conta bancária do
contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TITULARIDADE
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos
dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros (Súmula CARF no 32).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONSUMO DE RENDA. DISPENSA.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada (Súmula CARF no 26).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. MERA IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE.
INSUFICIÊNCIA.
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é
suficiente a identificação do depositante (Súmula CARF no 239).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e dos documentos preclusos
e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar provimento.
Sala de Sessões, em 23 de janeiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 2573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.920 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720404/2013-99
3
Trata-se de Auto de Infração (fls. 324/334), acompanhado do Relatório Fiscal de fls.
336/370, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário de 2009, por meio do qual foi
apurado crédito tributário no montante de R$ 1.329.771,42.
Conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal e demais peças que instruem o
lançamento, a exigência fiscal decorreu da apuração de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
A fiscalização fundamentou o lançamento na análise das seguintes contas
bancárias:
a) titularidade do contribuinte: banco 756, agência 3188, conta 4079; banco 756,
agência 3041, conta 12491 e banco 003, agência 0059, conta 30011;
b) co-titularidade de fato do contribuinte: banco 756, agências 3041 e 3188, contas
12840, 08127 e 11236.
Ao julgar a impugnação (fls. 382/396) e razões aditivas (fls. 399/605), a decisão de
primeira instância manteve o crédito tributário exigido. Confira-se a ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O sujeito passivo possui pleno direito de defesa que é exercido pela impugnação.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, não há como acatar a tese de nulidade do lançamento.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA. JUROS DE MORA. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA.
Não tendo o contribuinte apresentado óbice contra essas matérias, as mesmas se
tornam não impugnadas encontrando-se fora do presente litígio.
SIGILO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL.
A Lei Complementar no 105, de 10/01/2001, estabelece em seu art. 1o, § 3o, inciso
III, que "não constitui violação do dever de sigilo o fornecimento das informações
de que trata o § 2o, do art. 11, da Lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996".
Portanto, a citada norma legal dá fundamento para que o Fisco se utilize dos
extratos bancários no intuito de se apurar possível presunção legal de omissão de
rendimentos calcada nos depósitos bancários.
É lícito à fiscalização solicitar ao contribuinte ou instituições informações e
documentos relativos a operações realizadas pelo contribuinte em instituições
financeiras, quando houver procedimento fiscal em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial. De
acordo com § 5o, do art. 2o, do Decreto no 3.724/01, o Auditor-Fiscal da Receita
Fl. 2574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.920 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720404/2013-99
4
Federal do Brasil poderá examinar informações relativas a terceiros, constantes
de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas
equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações
financeiras.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos
mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo obrigação do
impugnante provar por meio de documentação hábil e idônea a procedência do
depósito e a sua natureza. Tais elementos de prova devem coincidir em datas e
valores com cada depósito que se pretenda comprovar. O ônus da prova da
origem dos depósitos é do contribuinte e não da autoridade tributária por tratar-
se de uma presunção legal de omissão de rendimentos passível de prova em
contrário por parte do autuado.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos
subjetivos, uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma
plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa não é competente para se manifestar acerca da
constitucionalidade de dispositivos legais, prerrogativa essa reservada ao Poder
Judiciário.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Indefere-se o pedido quando a realização do mesmo se revele prescindível para
que a autoridade julgadora possa formar a sua convicção.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 2575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.920 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720404/2013-99
5
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/10/2014 (fl. 637), o sujeito
passivo interpôs, em 12/11/2014, recurso voluntário (fls. 638/665), no qual reitera e desenvolve as
teses deduzidas na impugnação.
Com efeito, em sua peça recursal, o Recorrente suscita, em sede preliminar, a
nulidade do lançamento tributário sob o argumento de que a fiscalização procedeu à quebra do
sigilo bancário sem a devida e indispensável autorização judicial. Sustenta que tal atuação
administrativa afronta garantias constitucionais, o que tornaria ilícitas as provas que
fundamentam a autuação, culminando na invalidade plena do procedimento fiscal.
No que tange aos fatos que originaram a exação, o contribuinte assevera que a
movimentação financeira em contas de titularidade de seu filho, Fúlvio Henrique de Mello Donato,
não caracteriza omissão de rendimentos, mas, sim, uma medida de contingência operacional.
Justifica que, em face de severas restrições financeiras e sucessivos bloqueios judiciais e penhoras
de ativos em suas contas próprias, viu-se compelido a transacionar o fluxo de recebíveis e
pagamentos de sua propriedade rural e do estabelecimento "Auto Posto Donato Ltda." por meio
de contas de terceiros, fato este que teria sido admitido pelos demais membros da família em
sede de fiscalização.
Prossegue argumentando que a autoridade lançadora deixou de conferir o devido
valor probante à documentação apresentada, que visava demonstrar a origem lícita dos depósitos
vinculada à atividade rural e à comercialização de combustíveis. Aduz que a fiscalização omitiu-se
de examinar a escrituração contábil dessas unidades produtoras, a qual revelaria total
compatibilidade entre as receitas auferidas e os valores creditados nas contas bancárias
examinadas, afastando, assim, a presunção de rendimentos omitidos.
Sustenta, ademais, que o Fisco não logrou êxito em demonstrar a ocorrência do
fato gerador, asseverando que o ônus de provar a infração tributária incumbe exclusivamente à
Administração. Defende que a análise jurídica deve cingir-se à existência ou não da obrigação
tributária e à fidelidade dos dados contábeis, independentemente de juízos morais acerca da
utilização de contas de interpostas pessoas para a gestão do fluxo de caixa.
Por fim, requer o acolhimento da preliminar de nulidade ou, no mérito, o
provimento do recurso para cancelar o Auto de Infração. Subsidiariamente, pleiteia a realização de
perícia contábil para a apuração da verdade material, reservando-se o direito de apresentar
quesitos suplementares.
Posteriormente, em 20/11/2014, o contribuinte apresentou novos fundamentos e
documentos (fls. 671/2564).
É o relatório.

VOTO
Fl. 2576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.920 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720404/2013-99
6
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, porém deve ser conhecido em parte, pelas razões abaixo aduzidas.

Inconstitucionalidade
Em relação aos argumentos de inconstitucionalidade de normas e violação a
princípios, lembro que a este Conselho não é dado se pronunciar sobre inconstitucionalidade de
lei, nos termos do art. 26-A do Decreto n° 70.235/72 e da Súmula CARF n° 2:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, tais argumentos não podem ser conhecidos.
Preclusão
A petição apresentada após o protocolo do recurso, anexando diversos novos
documentos (fls. 671/2564), está preclusa, porquanto não constaram da Impugnação (fls. 02).
Deveras, de acordo com o §4o do art. 16 do Decreto 70.235/72, a prova documental
será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; e c) destine-se
a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Não estando presentes as
exceções legais, imperativo se faz concluir pela preclusão do direito.
Relembro que o procedimento fiscal durou cerca de dois anos e meio, tendo sido
concedidas diversas oportunidades para que o contribuinte apresentasse todas as provas que
comprovassem os depósitos bancários de forma individualizada, como alertado pela autoridade
fiscal em diversas oportunidades. Além disso, houve o prazo posterior à lavratura do auto de
infração para carrear aos autos todas as provas, oportunidade que também não foi aproveitada
pelo contribuinte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente da Câmara Superior de Recursos
Fiscais deste Tribunal:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Fl. 2577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.920 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720404/2013-99
7
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste da
decisão de primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso
voluntário, por estar preclusa. Acórdão CSRF. 9303-009.436, de 18/09/2019
Ante o exposto, não conheço de tais documentos.
Da Preliminar de Nulidade do Lançamento por Ausência de Provas
Suscita o recorrente a nulidade do lançamento tributário, sob o argumento de que
o ato administrativo careceria de suporte probatório irrefutável quanto às infrações que lhe são
imputadas. Sem razão, contudo.
A insurgência, entretanto, não encontra amparo jurídico. É imperativo destacar que
o lançamento se fundamenta na presunção legal estabelecida pelo art. 42, caput e §§ 1o e 2o, da
Lei no 9.430/1996. Tratando-se de presunção juris tantum decorrente de depósitos bancários de
origem não comprovada, opera-se a inversão do ônus probatório, transferindo-se ao sujeito
passivo o encargo de elidir a presunção por meio de prova inequívoca da natureza das
disponibilidades financeiras.
Nesse diapasão, competia ao interessado demonstrar, de forma cabal, a origem dos
aportes verificados em suas contas bancárias, tanto naquelas de sua titularidade de direito quanto
nas utilizadas de fato, especialmente considerando que a fiscalização oportunizou o contraditório
mediante intimações específicas para esclarecimentos. Uma vez que a presunção legal é o próprio
alicerce da exigência fiscal, a ausência de comprovação documental por parte do contribuinte
convalida a atuação administrativa.
Forte nas razões expostas, rejeito a preliminar.
Da Preliminar de Nulidade por Cerceamento de Defesa
Argui o recorrente a nulidade do acórdão a quo, sob o fundamento de que o
indeferimento do pleito pericial teria cerceado seu direito de defesa e violado o princípio do
contraditório.
Todavia, tal insurgência não prospera. A jurisprudência administrativa consolidada
neste Tribunal caminha no sentido de que a autoridade julgadora detém a prerrogativa de avaliar
a conveniência e a necessidade da dilação probatória, não havendo que se falar em nulidade
quando o acervo constante nos autos é suficiente para a formação do convencimento motivado.
Observo que tal entendimento encontra-se cristalizado na Súmula CARF no 163, a
qual preceitua que "o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis".
No caso em tela, verificando-se que a decisão recorrida fundamentou
adequadamente a desnecessidade da prova técnica frente aos elementos de convicção já
coligidos, a manutenção do julgado é medida que se impõe.
Fl. 2578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.920 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720404/2013-99
8
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
Da Preliminar de Nulidade por Quebra de Sigilo Bancário
Advoga o recorrente pela nulidade do procedimento fiscal, sob o argumento de que
a autoridade administrativa teria vulnerado a garantia constitucional de inviolabilidade da vida
privada ao proceder ao exame de sua movimentação bancária sem o prévio crivo do Poder
Judiciário.
Não obstante o inconformismo, a tese defensiva encontra-se superada pela
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Em sede de repercussão geral, ao julgar em conjunto
seis ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs 2397, 2386, 2389, 2390, 2397 e 2406) que
questionavam a Lei Complementar no 105/2001, o Plenário da Suprema Corte sedimentou o
entendimento de que o acesso do Fisco a dados bancários não configura "quebra" de sigilo, mas,
sim, mera transferência de sigilo da esfera bancária para a fiscal. Ambas as órbitas permanecem
sob o manto da proteção constitucional contra o acesso de terceiros, subsistindo para a
Administração Tributária o dever cogente de preservar a confidencialidade dos dados obtidos.
No caso sub examine, a requisição de informações financeiras amparou-se em
regular Mandado de Procedimento Fiscal, revelando-se medida imprescindível para a apuração da
higidez tributária do contribuinte. Ante a ausência de fornecimento voluntário dos dados
necessários, configurou-se a hipótese de indispensabilidade do exame, conforme preconiza o
Decreto no 3.724/2001.
Dessa forma, tendo a autoridade fiscal agido sob o amparo da Requisição de
Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) e enquadrando-se a situação na hipótese do
art. 3o, inciso VII, do mencionado Decreto, não se vislumbra qualquer mácula no rito
administrativo ou ofensa à Carta Magna.
Rejeito a preliminar arguida.
Mérito
Omissão de rendimentos – depósitos bancários
Trata-se de lançamento fundado no art. 42 da Lei 9.430/961, que estabelece
presunção legal de omissão de rendimentos nos casos de depósitos bancários de origem não

1 Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou recebido no mês do
crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de
cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação
específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente,
observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
Fl. 2579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.920 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720404/2013-99
9
comprovada. No caso vertente, o contribuinte foi regularmente intimado e não logrou apresentar
documentação hábil e idônea capaz de demonstrar, de forma individualizada, a origem dos
créditos lançados, permanecendo hígida a presunção juris tantum prevista em lei.
Com efeito, o recorrente sustenta que a utilização de contas bancárias de
titularidade de seu filho, Fúlvio Henrique de Mello Donato, decorreu de imperiosa necessidade
financeira advinda de bloqueios judiciais e penhoras que inviabilizavam a gestão de seus ativos.
Argumenta, ainda, que as movimentações seriam lastreadas por receitas de sua propriedade rural
e do estabelecimento "Auto Posto Donato Ltda.", cujas contabilidades seriam compatíveis com os
depósitos identificados.
Compulsando os autos, verifico que o acervo probatório e o Relatório Fiscal (fls.
336/370) infirmam as teses defensivas. Em sede de fiscalização, restou configurada a existência de
um "caixa comum" operacionalizado por meio de contas de direito e de fato. As contas objeto de
autuação abrangem tanto aquelas de titularidade exclusiva do contribuinte quanto as de co-
titularidade de fato, mantidas sob o nome de Fúlvio Henrique de Mello Donato.
É de se notar uma contradição fática relevante: embora o contribuinte e seu filho
tenham inicialmente declarado que o autuado não possuía contas em nome próprio por
impedimentos legais, a fiscalização identificou contas de titularidade do próprio recorrente, cujos
extratos revelaram movimentações expressivas. Ante a identificação de co-titularidade de fato nas
contas do filho, a autoridade fiscal procedeu a uma minuciosa conciliação bancária, expurgando
valores inferiores a R$ 1.000,00, estornos e tarifas, a fim de isolar a base tributável fidedigna.
Quanto à comprovação da origem dos recursos, o sujeito passivo, apesar de
devidamente intimado, quedou-se inerte no dever de vincular os depósitos a transações
específicas. As alegações genéricas de que os valores provinham de recebíveis da atividade rural e
do posto de combustíveis não foram acompanhadas de prova documental hábil. De igual modo, a
fiscalização atestou a impossibilidade de conciliação com as escrituras das pessoas jurídicas
envolvidas (Auto Posto Donato Ltda. e Irmãos Donato Comércio de Petróleo Ltda.), uma vez que
não foram localizados registros que correspondessem, em datas e valores, aos aportes bancários
examinados.
A estrutura da autuação revela um cuidado especial da autoridade fiscal em evitar a
bitributação de valores. Diante da constatação de que seis agentes (o contribuinte, seus três filhos
e duas empresas) compartilhavam a gestão das contas, os depósitos de origem não comprovada
foram rateados proporcionalmente entre os responsáveis de fato (fl. 366), após o devido expurgo
de transferências internas e movimentações já tributadas.
Em matéria de presunção legal de omissão de rendimentos por depósitos bancários,
o ônus da prova inverte-se em desfavor do contribuinte. Não basta a alegação de que a conduta

II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor individual igual ou
inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não
ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais). (vide art. 4o da Lei no 9.481/1997).
Fl. 2580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.920 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720404/2013-99
10
de utilizar contas de terceiros seja "moral" ou "justificável" por dificuldades financeiras, sendo
exigida a demonstração analítica da origem lícita e da natureza tributária (ou não) de cada aporte.
No caso vertente, o recorrente limitou-se a afirmar a existência de contabilidade compatível, mas
não logrou êxito em elidir a presunção legal mediante a prova de que tais valores já haviam sido
oferecidos à tributação.
Ademais, todas as alegações voltadas a demonstrar que os débitos constantes da
contas bancárias supostamente demonstrariam que o contribuinte não teve acréscimo
patrimonial não possuem qualquer influência no julgamento do feito, porquanto o lançamento foi
feito com espeque na supracitada norma que estipula presunção de rendimentos relacionada aos
depósitos bancários (créditos), cabendo ao contribuinte, como já demonstrado, apresentar
justificativas, acompanhadas de acervo probatório, no sentido de que já teriam sido tributados ou,
por hipótese, tratarem-se de rendimentos que não se sujeitam à incidência tributária.
Finalmente, é bem de ver que, a rigor, todas as teses defensivas podem ser
afastadas com apenas a invocação das Súmulas 26, 32 e 239 do CARF, verbis:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Súmula CARF no 32
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros.
SÚMULA CARF No 239
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é suficiente a
identificação do depositante.
Dessa forma, restando incontroversa a existência dos depósitos e a ausência de
documentação que comprove sua origem e correlação com receitas declaradas, a manutenção do
lançamento tributário é medida que se impõe, por estrita observância ao dispositivo legal de
regência..
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade e dos documentos preclusos e, na parte conhecida, rejeitar as
preliminares e negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 2581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.920 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720404/2013-99
11

Fl. 2582
DF CARF MF
Original